Tribunal: TJBA
Processo: 8007901-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007901-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: GIRSELI ASSIS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS registrado(a) civilmente como INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, ALEX TAMBONE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. MÉTODO ABA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por menor representado por sua genitora, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar a ré a autorizar e custear tratamento multidisciplinar com método ABA e demais terapias correlatas indicadas em relatório médico, enquanto perdurar a necessidade clínica; (ii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear integralmente o tratamento multidisciplinar indicado para menor com Transtorno do Espectro Autista, sem limitação de sessões e com profissionais especializados na abordagem ABA; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, assegurado constitucionalmente (art. 196 da CF/1988), deve prevalecer sobre cláusulas contratuais restritivas que comprometam o tratamento eficaz do beneficiário.

4. A Lei 12.764/2012 garante à pessoa com TEA o direito ao atendimento multiprofissional contínuo e integral, incluindo as técnicas indicadas pelo profissional de saúde responsável.

5. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS obriga as operadoras a garantir cobertura de tratamentos multidisciplinares para TEA, sem limitação de sessões e conforme técnica indicada pelo médico assistente.

6. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura de terapias especializadas para TEA prescritas por profissional habilitado, mesmo que não listadas expressamente no rol da ANS (REsp 2.064.964/SP; AgInt no REsp 2.049.402/RS).

7. No caso concreto, houve prescrição médica específica quanto à necessidade de atendimento por equipe especializada no método ABA, sem comprovação de que a operadora oferecesse rede credenciada apta a cumprir tal exigência.

8. A recusa indevida de cobertura de tratamento obrigatório gera dano moral indenizável, por agravar a vulnerabilidade do beneficiário e comprometer sua saúde e dignidade

9. A quantia de R$ 8.000,00 fixada a título de indenização por danos morais se revela adequada, proporcional e em consonância com precedentes do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196, 227; CC, arts. 421 e 422; ECA, art. 11, §1º; Lei 9.656/1998, art. 14; Lei 12.764/2012, arts. 2º, III, 3º, III, b, e 5º; CPC, art. 487, I; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.049.402/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.380.696/RN, rel. Min. Raul Araújo, j. 18.12.2023; TJ-SP, AI nº 2226260-96.2023.8.26.0000, rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 15.01.2024; TJ-BA, AC nº 8009265-55.2022.8.05.0113, rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 28.08.2024; TJ-BA, AC nº 8159980-28.2020.8.05.0001, rel. Des. Antonio Adonias, j. 01.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007901-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada GIRSELI ASSIS SOUSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25